Tribunal: TJMT
Processo: 1017403-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017403-84.2020.8.11.0000
RECORRENTES: LUIZ CARLOS DE ANDRADE E JACQUELINE PENTEADO QUIOZINI DE ANDRADE
RECORRIDOS: JUSTINO MARTINS PINTO E ETELVINA DA SILVA PINTO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LUIZ CARLOS DE ANDRADE E JACQUELINE PENTEADO QUIOZINI DE ANDRADE com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 81234468):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES COM DANO MORAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL TESTEMUNHAL E PERICIAL. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. IRRELEVÂNCIA. ART. 370 DO CPC. LIMINAR REVOGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao juiz, na condição de destinatário da prova, é autorizado indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias (art. 370 do CPC), analisando a necessidade de outras provas além daquelas já acostadas aos autos para formar seu livre convencimento. 2. No caso dos autos o magistrado de primeira instância indeferiu as provas com fundamento no artigo 370 do CPC, sob o argumento de que as provas trazidas ao processo já são suficientes para o deslinde da controvérsia. 3. “Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos. ” (AgInt no AREsp 1177785/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em 03/12/2018, DJe 06/12/2018 4. Sobre o tema, prevalecem os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento do juiz, que conferem ao julgador a faculdade de determinar as provas necessárias à instrução do processo, bem como a de indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 5. Liminar revogada. 6. Recurso desprovido.
(TJ-MT 10174038420208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2021)
Opostos embargos de declaração (id 85662458), estes foram rejeitados (id 94393482).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Luiz Carlos de Andrade e Jacqueline Penteado Quiozini de Andrade, que manteve a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT nos autos da ação de resolução contratual c/c reintegração de posse, perdas e danos, lucros cessantes e danos morais, que indeferiu o pedido de produção das provas documental e pericial.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 1022 do CPC, ao argumento de que há omissão no aresto recorrido, porquanto não houve manifestação quanto a aplicabilidade do artigo 370 do CPC.
Suscita a afronta aos artigos 370 do CPC, ao fundamento de que “(...) as provas cuja produção foi pleiteada pelos Recorrentes perante o D. Juízo monocrático são fundamentais para o deslinde da causa, sendo fundamental a expedição dos ofícios pleiteados para verificação da validade, existência e valores das dívidas que oneram o imóvel alienado, bem como, a apuração de eventuais benfeitorias a serem indenizadas, determinando quem perpetrou inadimplemento contratual (...)”.
Aponta a contrariedade ao artigo 1026, §2o do CPC, sob a alegação de que “(...) a existência de omissão não pode conduzir à conclusão de prática de ato protelatório pelos Recorrentes, merecendo destaque que esses são interessados no mais breve desfecho do caso sub judice para regular declaração de sua propriedade, não possuindo interesse no prolongar do feito. (...)”.
Recurso tempestivo (id 97549979) e preparado (id 97508998).
Contrarrazões apresentadas (id 97608477).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 1022 do CPC. Inexistência de omissão
In casu, a parte recorrente alega a ofensa ao artigo 1022 do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido “(...) apenas citou o § único, do art. 370, do CPC, sem fundamentar sua aplicabilidade fático-jurídica ao indeferimento de cada prova especificada para instrução do feito (...)”.
No entanto, por oportunidade do julgamento dos embargos de declaração a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada, como se observa do seguinte excerto:
“(...) a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso “em razão de, salvo melhor entendimento, ter acolhido a reprodução da r. decisão agravada que apenas citou o § único, do art. 370, do CPC, sem fundamentar sua aplicabilidade fático-jurídica ao indeferimento de cada prova especificada para instrução do feito pelos Embargantes.” (Id. 85662458).
Inexiste a omissão apontada.
Acerca do artigo 370 do CPC a decisão de origem se pronunciou no seguinte sentido:
“[...] De mais a mais, cave ressaltar que, nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sendo certo que, in casu, este juízo entende que as provas trazidas ao processo já são suficientes para o deslinde da controvérsia. [...]” (Id. 55920989)
Por sua vez, o acórdão embargado ao manter a decisão agravada, reconhecendo e desnecessidade das provas requeridas pelos embargantes, assim fundamentou:
“[...] Sobre o tema, prevalecem os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento do juiz, que conferem ao julgador a faculdade de determinar as provas necessárias à instrução do processo, bem como a de indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. [...]” (Id. 81234467, pág. 7)
Destarte, o acórdão não reproduziu a decisão agravada, eis que restou expressamente consignado a prevalência dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento do juiz. (...)”.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação ao artigo 1022 do CPC.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 370 do CPC está amparada no argumento de que “(...) as provas cuja produção foi pleiteada pelos Recorrentes perante o D. Juízo monocrático são fundamentais para o deslinde da causa, sendo fundamental a expedição dos ofícios pleiteados para verificação da validade, existência e valores das dívidas que oneram o imóvel alienado, bem como, a apuração de eventuais benfeitorias a serem indenizadas, determinando quem perpetrou inadimplemento contratual (...)”.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) muito embora o magistrado de primeira instância tenha rejeitado os embargos de declaração é certo que na decisão de rejeição o magistrado se pronunciou acerca das provas requeridas reputando-as como desnecessárias. Confira-se:
“[...] De mais a mais, cave ressaltar que, nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sendo certo que, in casu, este juízo entende que as provas trazidas ao processo já são suficientes para o deslinde da controvérsia. [...]” (Id. 55920989)
Logo, diverso do que afirmam os agravantes o juízo de primeiro grau fundamentou a decisão que indeferiu a produção de provas no artigo 370 do CPC, sob o argumento de que “as provas trazidas ao processo já são suficientes para o deslinde da controvérsia. [...]” (Id. 55920989)
Além disso, na esteira dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova, quando o magistrado, entendendo substancialmente instruído o feito, motiva a sua decisão na existência de provas suficientes para formação do seu convencimento. (...)”.
Logo, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. (1) VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. (2) INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. (3) RESTITUIÇÃO PARCIAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. SÚMULA No 543 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistente omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente, visando rediscutir questões que já haviam sido analisadas pelo acórdão vergastado, o que não se admite na via dos embargos de declaração. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento. O Tribunal estadual assentou que não era necessária a produção de provas oral e pericial. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ. 4. Consoante a jurisprudência assente do STJ, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve haver a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente-comprador, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente- vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Este é o teor da Súmula no 543 do STJ. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1906891 SP 2020/0306436-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021) (g.n)
A suposta violação ao artigo 1.026, § 2o, do CPC está amparada na assertiva de impossibilidade de aplicação de multa à parte recorrente por interposição de embargos declaratórios, pois não restou verificado o seu caráter protelatório.
De igual forma, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, também é necessário o exame dos fatos e provas dos autos.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.ACÓRDÃO QUE CONSIGNA O ELEMENTO SUBJETIVO APTO A CARACTERIZAR O ATO ÍMPROBO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. MULTA DEVIDA. SÚMULA 7/STJ.
1. (...).
7. A revisão do entendimento do Tribunal de origem, que aplicou a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, por considerar os embargos opostos protelatórios, tal como colocada a questão nas razões recursais, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. A propósito, vide: AgInt no AREsp 1.538.890/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 8/10/2019; REsp 1.801.128/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019; AgInt no AREsp 713.512/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/9/2016.
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1526023/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020)”. (g.n.)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotados no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça